Tribunal: TJDFT
Processo: 0760795-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA VIRTUAL DE INTERMEDIAÇÃO. VÍCIO NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MANTENEDORA DA PLATAFORMA PARA FIGURAR NA DEMANDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré/recorrida. Subsidiariamente, pede a anulação do julgado.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu uma “Calça Tática Platoon Invictus Rip Stop Ultimate 6 Bolsos” no dia 02.09.2023, por meio da plataforma virtual de vendas da recorrida, por R$ 298,90. Relata que, em viagem de motocicleta de Brasília/DF a Urubici/SC, o bolso lateral da calça, por estar com defeito na costura, ocasionou a perda de seu aparelho de telefonia celular, bem como de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie. Pelo exposto, requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes ao aparelho perdido; R$ 2.518,80 (dois mil e quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos) pela contratação de novo plano de telefonia celular; R$ 300,00 (trezentos reais) relativos ao dinheiro que perdera. Por fim, requer indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, concluiu que “a transação efetivada por intermédio da plataforma da parte ré foi concretizada, finalizada pelo autor e o dinheiro entregue à vendedora. Assim, a pretensão relativa à qualidade do produto, após a finalização do procedimento de compra pela plataforma, não pode ser deduzida em desfavor da ré/fornecedora, muito menos a pretensão relativa ao bem que a parte autora afirma ter perdido, sem qualquer nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pela ré. Ademais, a parte autora, no caso em apreço, não fez uso do programa compra garantida disponibilizado pela parte ré, permitindo a liberação do valor da venda a terceiro (vendedor) e a finalização do procedimento, não podendo, portanto, imputar à parte ré responsabilidade pelo infortúnio que alega ter sofrido”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, no caso, trataria de responsabilidade objetiva do fornecedor. Além disso, afirma que o pagamento é direcionado à recorrida, vindo a atrair contra si a teoria do risco do negócio. Também aduz que há vício no produto e que comunicou tal fato à recorrida. Ao final, pede o julgamento do mérito, em observância à teoria da causa madura. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença.
6. Contrarrazões ao ID 58728515.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da legitimidade passiva. O consumidor em geral costuma adquirir e vender produtos por meio do "site" da recorrida (Mercado Livre) pelo reconhecimento que ela possui, pelo que crê que os produtos comprados em seu domínio serão entregues, sendo a recorrida, portanto, solidariamente responsável pelo inadimplemento de seus parceiros comerciais, conforme artigo 25, § 1o, do CDC, desde que as transações tenham sido realizadas em seu "site", pois a recorrida sequer permite que as partes se conheçam previamente à venda. De tal forma, a recorrida possui legitimidade passiva para a ação. Precedente: (Acórdão 1796049, 07048254120238070010, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no PJe: 18.12.2023).
9. Da causa madura. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Precedente: (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14.10.2020, DJE: 22.10.2020).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de se proferir sentença com análise de mérito.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.